Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-55.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-55.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 646.244.472-04 (APELANTE), MARCELO VOLPE - CPF: 963.665.241-49 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BARROSO SOARES - CPF: 019.265.931-62 (APELANTE), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF: 442.422.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 646.244.472-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE DE DROGA PARA FINS DE COMÉRCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Marcelo Volpe contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (MT), que o condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 176 dias-multa. A condenação baseou-se na apreensão de 22 porções de substância análoga à maconha, balança de precisão, arma de fogo municiada e R$ 2.474,00 em espécie, em poder do acusado e um automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se as condutas imputadas ao réu deveriam ser reconhecidas em concurso formal de crimes; (iii) determinar se é cabível a restituição dos bens apreendidos no flagrante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudo pericial da substância apreendida, pela balança de precisão, pelas mensagens extraídas do celular do réu e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, que relataram a confissão informal de posse da bolsa onde estavam os entorpecentes. 2. A alegação defensiva de que a droga pertencia a terceiro não se sustenta diante das contradições entre os depoimentos das testemunhas e o comportamento do acusado, que apresentou versões distintas à polícia e em juízo. 3.A condenação por porte ilegal de arma de fogo se fundamenta no laudo balístico que atesta o funcionamento da arma e nos depoimentos policiais, que atestaram que o réu estava em posse da arma municiada no momento da abordagem. 4. O pedido de reconhecimento de concurso formal foi corretamente afastado, pois as condutas delitivas (porte de arma e tráfico) ocorreram com desígnios autônomos e em contextos distintos, configurando concurso material (art. 69 do CP). 5. A restituição dos bens foi corretamente indeferida, uma vez que foram apreendidos no contexto da prática do tráfico de drogas, estando sujeitos ao perdimento em favor da União, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. A existência de porções fracionadas de entorpecente, acompanhadas de balança de precisão e conversas que indicam comercialização, caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas. 2. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime autônomo, ainda que não tenha sido utilizada em flagrante ameaça. 3. A prática de tráfico e porte de arma em situações distintas configura concurso material de crimes. 4. Bens apreendidos no contexto do tráfico de drogas estão sujeitos ao perdimento e não devem ser restituídos ao acusado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei n. 10.826/2003, art. 14,
caput
; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo no 8; TJMT, Enunciado Criminal no 7; STJ, AgRg no HC 563715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO VOLPE
contra sentença (id.248624432) prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (MT), que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, o apelante foi preso em flagrante no dia 1o/04/2021, em região de garimpo ilegal localizada no município de Castanheira (MT), estando em posse de 22 porções de maconha, uma balança de precisão, uma arma de fogo calibre .32 com quatro munições e a quantia de R$ 2.474,00 em espécie e um automóvel. A acusação sustentou que o réu mantinha a droga para fins de tráfico.

Após regular instrução criminal, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado, sobreveio sentença que o condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 176 dias-multa. Foi reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3, diante da primariedade e dos bons antecedentes.

O magistrado sentenciante, por atuar também como juízo de execução penal, fixou as seguintes condições para o cumprimento da pena em regime aberto: (i) proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; (ii) vedação de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 20 (vinte) dias sem autorização judicial; (iii) obrigação de informar qualquer alteração de endereço; (iv) comprovação de ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias; e (v) comparecimento mensal em juízo para justificar atividades e endereço.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por estar fundada exclusivamente em elementos da fase investigativa; (ii); a ausência de provas suficientes para a condenação da sua autoria; (iii) da ausência de outros elementos que comprovasse a mercancia ilícita por parte do apelante; (iv) o apelante era usuário da maconha apreendida; (v) que a balança apreendida era para pesagem do ouro, por estar na atividade de garimpo; (vi) que o porte de arma é o permitido por legislação em vigor.

Requer, ainda, de forma alternativa, o reconhecimento e aplicação do concurso formal dos crimes e a liberação do bem apreendido, pois o apelante é o legítimo proprietário da caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D, Cor Preta, Ano 2012, Placa OBB8111/MT, VIN 93XJRKB8TDCC63801, Renavan 00504407660, requerendo por fim sua absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade e suficiência do conjunto probatório para a condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 258512657) opinou pelo desprovimento do apelo, reconhecendo a existência de provas materiais e testemunhais suficientes para a manutenção da condenação.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Marcelo Volpe
.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Volpe
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 176 dias-multa, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33).

A tese absolutória sustentada pela defesa, fundada na suposta ausência de provas, não se sustenta. Conforme já asseverado por Aury Lopes Jr., “não se pode admitir a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial,
salvo se confirmados sob o crivo do contraditório
”.

No caso dos autos, a materialidade do delito de tráfico restou comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial e relatório de extração de dados do celular. Houve a apreensão de
226,24g de maconha
, balança de precisão e as mensagens que comprovam a comercialização da droga.

A autoria é corroborada pelo depoimento firme e coeso do investigador Robenilson Ferreira Barros, prestado em juízo, que narrou ter o réu assumido a posse da droga e da balança. Tal versão foi ratificada pelo comportamento do réu durante a abordagem, ao isentar Ivanilson da posse do material ilícito.

Segundo reiterado entendimento do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍTICO (CONCRETO). PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ERRO DE TIPO INVENCÍVEL. NÃO CONSTATAÇÃO.
DEPOIMENTO POLICIAL. STANDARD PROBATÓRIO.
NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.4 Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex vi do art. 202 do CPP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que, as palavras dos agentes policiais - conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de validade e eficácia probatória no bojo da persecução criminal, devem ser cotejadas e ratificadas, pela regra da corroboração (corroborative evidence), pelo Estado-julgador (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório. 3.4.1 Delineamento processual que, pelo acima exposto, coaduna-se ao caso vertente, haja vista que, conforme extraído do aresto farpeado: [C]orroborando as declarações de Djalma (vítima), o policial afirmou que escutou um disparo de arma de fogo, de modo a justificar a confirmação do édito condenatório. (...) (AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
20/5/2025
).

Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

A forma de acondicionamento da droga, a existência de balança de precisão e os diálogos extraídos do celular do réu indicam a destinação mercantil do entorpecente, sendo desnecessária a efetiva venda para a caracterização do tráfico, contribuindo pelo depoimento do policial citado.

A tese de fragilidade probatória é de impossível acolhimento, sob o único fundamento de descredibilizar a atuação estatal de policiamento ostensivo e preservação a ordem pública.

No tocante ao porte ilegal de arma de fogo, esta foi encontrada municiada no banco traseiro do veículo do réu, junto à bolsa sob sua responsabilidade. O laudo balístico e os testemunhos confirmam tais circunstâncias. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, conforme reiteradamente decisões do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1.(...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto. (...)IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de
6/12/2024
.)

Assim, o simples porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a lei, configura o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, dispensando a demonstração de dolo específico.

Em outro ponto da Apelação a defesa pleiteia o reconhecimento do concurso formal, o que não merece acolhimento. No caso dos autos, a sentença monocrática
seguiu o critério do concurso material
, somando as penas referentes aos artigos 33 da L. 11.343/06 e 14 da L. 10.826/03, pois reconheceu
condutas distintas
: tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Trata-se de condutas autônomas, sem unidade de desígnios, o que afasta a aplicação do art. 70 do CP e impõe a manutenção do concurso material, previsto no art. 69 do CP.

Conforme a doutrina de Cleber Masson, o concurso formal de crimes pressupõe a existência de uma única conduta (ação ou omissão) que produza dois ou mais resultados típicos, ou seja, dois ou mais crimes. Entretanto, o autor esclarece que a unidade de desígnio (finalidade) e o liame entre os crimes são fundamentais para essa caracterização, sendo que a mera coincidência temporal não é suficiente para configurar o concurso formal:

“A jurisprudência é pacífica no sentido de que não basta que as infrações penais tenham sido praticadas no mesmo contexto fático. É necessária a demonstração de que a conduta tenha sido única, com desdobramentos involuntários ou dolosos que ensejem mais de um crime” (MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral, Vol. 1, 13a ed., p. 792).

Logo, O simples fato de os delitos ocorrerem em uma mesma ocasião ou operação policial não é suficiente para atrair a regra do concurso formal. A autonomia dos desígnios ou a diversidade das condutas evidencia concurso material.

Quanto à solicitação da
restituição de bens
e valores, em especial a camionete MMC/L200 Triton 3.2 D, Cor Preta, Ano 2012, Placa OBB8111/MT, VIN 93XJRKB8TDCC63801, Renavan 00504407660, e, a quantia de R$ 2.474,00, entendo não serem possíveis pelos fundamentos a seguir.

O artigo 118 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (CPP, art. 118). Tal regra decorre do princípio da instrumentalidade das medidas assecuratórias, que visam garantir tanto a eficácia da persecução penal quanto a eventual reparação dos danos causados pela infração penal.

Na lição de Aury Lopes Jr:

“A apreensão de coisas no processo penal possui natureza de medida cautelar real, submetendo-se, portanto, aos requisitos da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in mora), e somente será cabível quando se tratar de coisa relacionada à infração penal — seja como instrumento, produto ou proveito do crime — ou, ainda, para assegurar eventual ressarcimento” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 915).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui jurisprudência consolidada no sentido de que bens apreendidos não devem ser restituídos enquanto interessarem à instrução criminal.

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL. APREENSÃO MANTIDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. No caso, há interesse na manutenção da apreensão, pois ainda não finalizada a instrução processual, devendo estar disponíveis para eventuais diligências complementares. 3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AP 2428 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC
09-10-2024
).

Há provas de que os bens apreendidos sejam provenientes da atividade ilícita, circunstância que autoriza, por ora, a manutenção da constrição patrimonial, e quando do trânsito em julgado, podem, ainda, nos termos do art. 91, II do CP, ter a perda decretada em favor da União.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025